Tribunal: TJDFT
Processo: 0734209-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME DA MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO.

1. Quando o rompimento do contrato ocorre por vontade do comprador, o promitente vendedor tem direito de reter parte do valor pago, desde que haja previsão contratual.

2. Apesar de lícita a estipulação da cláusula penal, sua incidência não pode, em contratos de consumo, acarretar desvantagem exagerada ao consumidor, pois tal prática é vedada pelo artigo 51, inciso IV, da Lei 8.078/90, sendo facultado ao juiz a redução da penalidade.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema da multa rescisória ao entender ser razoável a retenção, pelo promitente vendedor de unidades imobiliárias, do percentual de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do total pago pelo consumidor, a ser fixado casuisticamente (AgRg no REsp 1500990/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016).

4. Recurso parcialmente provido.